Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029160-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA - CPF: 004.713.971-48 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA - CPF: 004.713.971-48 (APELADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSE DO VEÍCULO PELA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Duas apelações cíveis interpostas por Deibdiane Louzado da Silva e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. contra sentença que declarou rescindida a compra e venda de veículo com vício oculto, condenou a ré à restituição de R$ 52.500,00 à autora, vinculada à devolução do bem, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais:

(i)

saber se a restituição dos valores pode ser condicionada à regularização documental do veículo e à devolução física do bem;

(ii)

saber se há direito à indenização por danos morais diante da permanência do veículo em poder da concessionária, sem solução satisfatória ao vício constatado.

Além disso, discute-se:

(iii) se cabe a redução do valor da condenação conforme a Tabela FIPE;

(iv) se é possível a substituição do veículo ou compensação por depreciação;

(v) se os honorários advocatícios devem ser minorados.

III. Razões de decidir

3. A posse do veículo pela ré desde abril de 2023 afasta a exigência de devolução física por parte da autora. A regularização documental do bem é ônus da concessionária, que figura como fornecedora e atual possuidora do bem.

4. A fixação da indenização por danos morais é adequada diante da frustração gerada pelo vício oculto e pela ausência de solução eficaz, com o veículo indisponível por período prolongado. Quantum fixado em R$ 5.000,00, suficiente para compensação e efeito pedagógico.

5. A restituição integral do valor pago é devida, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, não cabendo restrição com base em desvalorização de mercado.
6. A substituição do bem por outro nas mesmas condições não pode ser imposta ao consumidor que optou pela resolução contratual.

7. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal e não comportam redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido parcialmente para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição dos valores pagos pelo consumidor não pode ser condicionada à devolução física do bem quando este já se encontra na posse da fornecedora.

2. É devida indenização por danos morais quando demonstrada a frustração decorrente de vício oculto não sanado e privação prolongada do uso do bem."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos por
DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA (id. 295652379) e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Danos Morais que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: declarar rescindido a relação jurídica estabelecida acerca da compra e venda do veículo HYUNDAI HB20X 1.6A PREMI, placa NPI3C92/MT, Chassi 9BHBH51DBEP201876, determinando a devolução do veículo a ré; condenar a ré a restituir a autora da quantia paga pelo veículo no valor de R$ 52.500,00, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pela SELIC, a partir do desembolso; e para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A 1a apelante explica a restituição dos valores ficou condicionada à devolução do bem, com a comprovação nos autos, no entanto, é incontroverso que o veículo se encontra na posse da apelada desde abril de 2.023, quando foi deixado para reparos, sem restituição. Além disso, explica que a transferência do veículo exige a aprovação em vistoria, ausência de restrições e bloqueios e quitação de todos os débitos existentes.

Nestes termos pugna pela que seja expressamente reconhecido que “após a regularização dos débitos pela Apelada, a Apelante poderá cumprir os demais procedimentos que lhe competirem para a formalização da devolução do bem, não podendo, contudo, ser penalizada ou prejudicada ainda mais pela situação vexatória e injusta que enfrenta há quase dois anos, sem usufruir do bem adquirido;”.

Seguindo, requer a reforma da sentença para fins de que a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, ao argumento de que pagou, por mais de um ano pelo carro, enquanto este permaneceu no pátio da própria concessionária, sem devolução, sem reparo e sem qualquer satisfação ao consumidor.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo reconhecimento da ofensa a dialeticidade recursal; no mérito, espero o desprovimento com a redistribuição do ônus sucumbencial.

A ré/apelante requer seja reconhecido o tempo de uso do veículo, devendo o valor de condenação se limitar conforme valor da tabela FIPE na época da sentença, e, no caso substituição seja possibilitada a entrega de um veículo usado nas mesmas condições de uso e que “o veículo em posse da parte recorrida, entregue à parte ré livre e desembaraçado, sem multas, débitos ou infrações de trânsito, ou, na impossibilidade, ser decotado o valor do veículo indenizado.”.

Pugna ainda pela minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos de apelação cível interpostos por DEIBDIANE LOUZADO DA SILVA (id. 295652379) e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cc Danos Morais que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para: declarar rescindido a relação jurídica estabelecida acerca da compra e venda do veículo HYUNDAI HB20X 1.6A PREMI, placa NPI3C92/MT, Chassi 9BHBH51DBEP201876, determinando a devolução do veículo a ré; condenar a ré a restituir a autora da quantia paga pelo veículo no valor de R$ 52.500,00, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pela SELIC, a partir do desembolso; e para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

I – Recurso interposto por Deibdiane Louzado da Silva.

Antes de ingressar no exame do mérito, cumpre afastar a preliminar suscitada nas contrarrazões, relativa à suposta inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Isso porque o recurso apresentado pela autora ataca de forma clara e específica os fundamentos da sentença que entendeu pela inexistência de danos morais e pela vinculação da restituição dos valores à devolução do bem. As razões recursais encontram-se suficientemente motivadas, com impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a ampla cognição da matéria por este colegiado.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida, por ausência de fundamento jurídico idôneo.

Pois bem.

A autora insurge-se contra a ausência de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como quanto à forma como foi condicionada a restituição dos valores pagos à prévia devolução do veículo.

No que tange à restituição do montante pago pelo veículo, cumpre esclarecer que o condicionamento ao retorno do bem à posse da ré se apresenta compatível com a lógica da restituição recíproca, própria das hipóteses de resolução contratual. Entretanto, no caso concreto, trata-se de questão superada, haja vista que é incontroverso nos autos que o veículo se encontra, desde abril de 2023, na posse da própria concessionária ré, onde foi deixado pela autora para fins de reparo.

Não se exige, portanto, da consumidora qualquer outra conduta de entrega física do bem. A vinculação da restituição dos valores à devolução do veículo, nesse contexto, não pode servir de obstáculo para o cumprimento da obrigação principal de reembolso da quantia paga.

Com efeito, a regularização documental da transferência do bem — inclusive a retirada de eventuais restrições, quitação de tributos e aprovação em vistoria — constitui providência que recai na esfera de atribuição da concessionária, enquanto fornecedora do produto e possuidora atual do veículo. À autora, como destinatária final e consumidora, cabe apenas cooperar com o procedimento mediante a assinatura dos documentos necessários.

Portanto, a eventual pendência de trâmites administrativos não tem o condão de impedir ou postergar a restituição da quantia paga, sobretudo quando demonstrado que o bem já se encontra sob o domínio da ré, cuja inércia não pode reverter em prejuízo à parte mais vulnerável da relação de consumo.

Passa-se à análise da indenização por danos morais.

É fato que a autora experimentou frustração decorrente da aquisição de um veículo com vícios ocultos, que se manifestaram em curto prazo, e que permaneceu indisponível por tempo considerável, tendo sido submetido a diversas intervenções sem solução satisfatória. Não obstante, a reparação civil exige prudência na quantificação da compensação, observando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, embora o sofrimento moral da autora esteja caracterizado, não há nos autos elementos suficientes para sustentar um abalo de maior gravidade ou consequências mais intensas em sua esfera íntima, a justificar a fixação do quantum indenizatório em patamar elevado. A situação vivenciada, conquanto reprovável e frustrante, deve ser compreendida dentro dos limites ordinários da responsabilidade do fornecedor, com reconhecimento do dever de indenizar, mas de forma comedida.

Dessa forma, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, atendendo também ao caráter pedagógico da medida, sem incorrer em excesso.

II – Recurso interposto por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

A ré, por sua vez, insurge-se contra diversos aspectos da sentença, requerendo: (i) a compensação proporcional ao uso do veículo pela autora, com base em sua depreciação e na Tabela FIPE à época da sentença; (ii) alternativamente, a substituição do bem por outro nas mesmas condições; (iii) a devolução do veículo sem débitos ou restrições por parte da autora; e (iv) a minoração dos honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, não merece acolhida a pretensão de limitação da restituição ao valor de mercado do veículo à época da sentença.

A autora comprovou ter adquirido o bem pelo valor de R$ 52.500,00, conforme nota fiscal acostada aos autos, sendo este o montante efetivamente despendido. O vício oculto, que comprometeu substancialmente a utilidade do bem, manifestou-se logo após a aquisição, persistindo até a propositura da ação e mesmo após. Assim, em consonância com o artigo 18, §1o, II, do CDC, a restituição integral do valor pago é medida que se impõe, pois, a ineficiência da ré em sanar o defeito no prazo legal autorizou o desfazimento contratual.

Eventual depreciação do veículo decorre mais do tempo decorrido sem solução do problema, do que de seu efetivo uso pela consumidora.

Quanto à possibilidade de substituição do bem por outro nas mesmas condições, a jurisprudência é pacífica ao assegurar ao consumidor o direito de escolha, conforme preceitua o artigo 18, §1o, do CDC. Tendo a autora optado pela rescisão contratual e restituição dos valores pagos, não cabe à ré impor alternativa diversa.

No que tange à obrigação de devolução do bem livre de débitos e restrições, trata-se de providência que já decorre do princípio da restituição ao status quo ante. Com efeito, a sentença condicionou a restituição dos valores à devolução do veículo à ré, cabendo à autora, por ocasião da entrega, apresentar o bem nas condições previstas em lei. No entanto, como já destacado, o veículo encontra-se na posse da própria ré desde abril de 2023, e não tendo esta comprovado a adoção de providências concretas para a regularização documental do bem, eventual pendência relativa a débitos, bloqueios ou necessidade de vistoria deverá ser solucionada pela própria ré no momento da formalização dos trâmites administrativos de transferência. Tais questões não constituem óbice à restituição dos valores pagos pela autora, tampouco podem ser utilizadas para retardá-la.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não há motivo para sua minoração, eis que já fixada em seu mínimo legal de 10%.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECUIRSO INTERPOSTO por
Deibdiane Louzado da Silva
, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ), com incidência de
juros moratórios de 1% ao mês até 2 de julho de 2024, e, a partir de então, pela taxa Selic
, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, contados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantêm-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à restituição integral do valor pago pelo veículo, independentemente de nova entrega física, considerando-se que o bem já se encontra na posse da ré, cabendo a esta a adoção das providências administrativas para a formalização da devolução, com a colaboração da autora para os atos que dependam de sua assinatura.

Com relação ao recurso interposto por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.,
NEGO PROVIMENTO
.

Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025